Tribunal: TJDFT
Processo: 0000889-06.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CRIME FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/6. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe incute fundado temor, não sendo necessário que para a sua concretização seja produzido, de fato, algum resultado material.
2. Em caso de crime praticado em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
3. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso em análise, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
4. Em análise aos critérios gerais e específicos para a fixação do quantum devido pela indenização por danos morais causados à vítima, verifica-se que a indenização arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser reduzida. Segundo informações constantes dos autos, o réu está desempregado e é assistido pela Defensoria Pública.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do apelante nas sanções descritas no art. 147 do CP c/c os arts. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (ameaça em contexto violência doméstica e familiar contra a mulher), reduzir a pena para 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime semiaberto, e reduzir o valor da indenização estipulada a título de danos morais causados à vítima para R$ 300,00 (trezentos reais).